Tribunal: TJES
Processo: 0000289-86.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-86.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO FILIPE MUNIZ HELMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da prisão em flagrante delito pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, incabível a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIO FILIPE MUNIZ HELMER,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000289-86.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO FILIPE MUNIZ HELMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta das 00h280min, em via pública, nas proximidades Rua Aristídes Lôbo, bairro Ilha dos Ayres, perto da escola UMEF Irmã Feliciana Garcia, o ora Denunciado, KAIO FILIPE MUNIZ HELMER, consciente e voluntariamente, portava uma arma de fogo, do tipo Pistola, modelo: CANIK TP9SF, alma raiada, calibre: .9 mm (9x19), com número de série raspado, contendo 15 (quinze) munições do mesmo calibre, 02 (dois) carregadores, sendo um deles em formato caracol, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$102,00 (cento e dois reais) em espécie, conforme Boletim Unificado nº 53684785, Auto de Apreensão de fls. s/n e Formulário de cadeia de custódia lacre nº. 079519. Narram os autos que, Policiais Militares foram acionados pelo CIODES para averiguar notícia de disparos de arma de fogo no Bairro Ilha do Ayres, onde alguns indivíduos armados estavam em confronto armado disputando o controle do tráfico de drogas. Revelam as peças informativas que o confronto começou com um ataque realizado por cinco indivíduos que chegaram no local utilizando um veículo marca: Toyota, modelo: Eitos Hatch de cor Prata, placa não identificada. À vista disso, os militares deslocaram-se até o local informado, onde constataram diversas marcas de tiro nas paredes e veículos. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pelo local, logrando êxito em encontrar o Denunciado KAIO FILIPE MUNIZ HELMER escondido em um terreno baldio perto do lugar onde ocorreram os disparos. Ao perceber a presença dos militares o Denunciado empreendeu fuga, mas foi capturado e abordado. Extrai-se que durante a revista pessoal, foi constatado que KAIO portava uma arma de fogo calibre .9 mm, com a numeração raspada, contendo quinze munições intactas, além de dois carregadores e valores em espécies, conforme foi especificado anteriormente. Ressalta-se que o Denunciado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas da “Facção Concrevit”, que atua no bairro vizinho. Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
KAIO FILIPE MUNIZ HELMER
condenad
o
pela prática
do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, todos do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Id. 9396357, e Laudo Pericial de Id. 9396370, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença
:

“
(...) que o interrogando não estava portando a arma de fogo; que a arma estava em um matagal quando foi encontrada; que a arma de fogo não era de sua propriedade; que já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas; que os policiais conheciam o interrogando; que os policiais não informaram o motivo da prisão; que já foi condenado por tráfico de drogas; que na data dos fatos estava na casa de sua namorada e foi comprar drogas no local, e que quando ouviu tiros correu para o matagal; que dois indivíduos estavam dentro desse matagal e jogaram a arma fora, evadindo em fuga no veículo Ethios prata; que ficou escondido no matagal com medo (...)”.

O policial militar
KAIO SILVEIRA RODRIGUES,
por sua vez,

ao ser ouvido em juízo (ID 43044187) asseverou:

“
(...) que a equipe foi acionada via CIODES, em razão de guerra de facções na região de Ilha dos Ayres;
que a equipe recebeu informações de que o acusado estava em um terreno baldio; que os policiais fizeram o cerco no local, e quando o acusado percebeu a presença da guarnição tentou pular o muro, mas sem êxito; que em revista pessoal foi localizada a arma de fogo na cintura do acusado;
que não foi visualizado disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado (...) - (grifei)”.

No mesmo diapasão, o policial militar
RENNAN RAMOS CUNHA
, inquirido

em juízo (ID 43044187), destacou:

“
(...) que a equipe foi acionada via CIODES; que houve muitas ligações de populares; que em varredura no local não encontraram outros indivíduos do veículo Ethios prata; que o acusado foi localizado em um terreno abandonado, em área de mata; que a guarnição recebeu informações que o acusado estava neste terreno, bem como moradores ali do local indicando que o acusado estava lá; que o acusado tentou pular o muro, mas havia muitos policiais;
que foi localizada uma pistola na cintura do acusado e um carregador próximo dele
; que o declarante já abordou o acusado diversas vezes em uma outra região; que o declarante sabe que o acusado tinha envolvimento com o tráfico, mas ficou surpreso em saber que o acusado andava armado e efetuava ataques contra rivais;
que o acusado não apresentou registro da arma de fogo
(...) - (grifei)”.

Deste modo, em que pese a defesa alegar insuficiência probatória, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode se observar nos depoimentos dos agentes da lei, o CIODES recebeu várias ligações contra o acusado, informando a sua localização, além disso, vários moradores de um prédio próximo da região estavam gritando onde o réu se encontrava.

Outrossim, no momento em que o acusado percebeu a presença dos agentes da lei no local, ele tentou empreender fuga, porém, não logrou êxito eis que os policiais já haviam cercado a região.

Ademais, ambos os policiais responsáveis pela apreensão do denunciado afirmaram sem sombra de dúvidas que a arma apreendida se encontrava na cintura do réu e que este não apresentou nenhum documento que autorizasse o porte.

Vale ressaltar que o policial Ramos afirma conhecer Kaio de outras abordagens, bem como, os autos apontam que o réu é conhecido por participar do tráfico de drogas, sendo membro da “Facção Concrevit”, que atua no bairro vizinho da onde ocorreram os fatos, inclusive estando respondendo por tráfico de entorpecentes.

Por fim, os depoimentos dos agentes da lei são meios idôneos de prova, já sendo consolidada pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.